Tribunal: TJDFT
Processo: 0725576-07.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS ANTES DA OUTORGA DE PROCURAÇÃO. TRADIÇÃO ANTERIOR NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA.
1. Conquanto seja possível a transferência dos pontos para o real infrator que conduzia o veículo, tendo em vista que a preclusão de que trata o § 7o do art. 257, do CTB é meramente administrativa, não há nos autos qualquer elemento probatório que dê suporte ao pedido, sendo insuficiente a procuração outorgada dias depois do cometimento das 4 infrações, sem sequer particularizar ou indicar, no referido instrumento, que se referem a assunção da responsabilidade do outorgado por tais multas aplicadas.
2. Ademais, no auto de infração n. S002.814897, aplicado presencialmente, consta “CONDUTOR NÃO IDENTIFICADO”, e no auto n. S002.814898, o condutor fora identificado (Wilson Vicente Ferreira), todavia tal infrator não foi incluído no polo passivo, de modo que subsiste, assim, a responsabilidade solidária da recorrente, de que trata o art. 134, CTB. Cabe destacar que a alegada data anterior de entrega do veículo ao terceiro recorrido (19/12/2016), e que poderia caracterizar a tradição, não restou demonstrada nos autos (art. 373, inc. I, do CPC).
3. No mais, considerando que a multa cometida por terceiro, acima indicado, por infringência ao art. 165 do CTB; e não sendo demonstrada a existência de qualquer abertura de processo específico, para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, necessário registrar que a solidariedade não é absoluta, razão porque não se pode admitir que penalidade de suspensão do direito de dirigir seja aplicada a quem não cometeu a referida infração. Neste sentido: REsp 1063511/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2010, DJe 26/03/2010.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude da gratuidade de justiça, já deferida (AI 0700756-35.2018.8.07.9000 – ID 4678461).
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.